Tribunal: TJSP
Processo: 1016760-32.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. MULTAS CONDOMINIAIS IMPOSTAS AO INQUILINO. OMISSÃO DA ADMINISTRADORA. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO MANDATO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA PELO PAGAMENTO.
1. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância.
2. Inconformismo da administradora ré não acolhido.
3.

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. MULTAS CONDOMINIAIS IMPOSTAS AO INQUILINO. OMISSÃO DA ADMINISTRADORA. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO MANDATO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA PELO PAGAMENTO.
1. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância.
2. Inconformismo da administradora ré não acolhido.
3. Administração de imóvel que segue as regras do mandato (arts. 653 e seguintes do CC). Falha na prestação dos serviços de administração. Obrigação do administrador de zelar pela cobrança e quitação dos encargos. Ausência de comprovação de que no curso da locação a imobiliária tenha informado à proprietária acerca das sucessivas infrações praticadas pelo locatário. Negligência verificada. Responsabilidade da administradora reconhecida. Legitimidade para responder a ação.
4. Recurso da ré desprovido. Sentença mantida.